Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-89.2016.8.11.0101
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000838-89.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL BATISTA MASSOCO - CPF: 517.944.030-00 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOEL BATISTA MASSOCO - CPF: 517.944.030-00 (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA MASCAROS - CPF: 041.746.771-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AMAZÔNIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA
NO BIOMA AMAZÔNICO
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DO VALOR. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo em razão de destruição de área de floresta nativa no bioma Amazôni
a
, sem autorização do órgão ambiental. O primeiro apelante sustenta desproporcionalidade no valor arbitrado para a indenização; o segundo, busca a majoração do valor e a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da indenização por dano moral coletivo é proporcional e razoável, considerando as condições econômicas do réu; (
ii
) o valor deve ser majorado diante da extensão do dano ambiental e da função pedagógica da sanção; e (
iii
) os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O dano ambiental resultante da destruição de extensa área de floresta no bioma Amazônico constitui violação significativa ao patrimônio ambiental, justificando a majoração da indenização para atender às funções pedagógica e compensatória da sanção.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado quanto à aplicação de juros moratórios desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual, conforme estabelecido na Súmula 54 do STJ.

5.
Considerando a situação financeira do réu e a extensão do dano, o valor indenizatório foi ajustado proporcionalmente, visando assegurar a justa reparação sem prejuízo ao caráter punitivo e dissuasório da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
de
JOEL BATISTA MASSOCO

provido
em parte para considerar a situação econômica na fixação do valor da indenização
.

Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
provido
para majorar a indenização, com juros moratórios incidentes desde o evento danoso.

Tese de julgamento
:
“

“
A fixação de indenização por dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental deve observar a proporcionalidade em relação à extensão do dano e a função pedagógica, considerando também as condições econômicas do réu para assegurar a justa reparação, sem prejuízo ao caráter punitivo e dissuasório da sanção. É legítima a incidência de juros de mora desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; Lei
7.347/1985, art. 13
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp

2.243.245/DF, R
el
.
Min
. Antô
nio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j
. 18.09.
2023
;
STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011
;
STJ,
REsp
1
.
539
.
056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021
;
STJ.
AgInt
no
REsp
1.990.643/PR,
R
el
.
Min
.
Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j
. 22.11.
2022
; STJ, Súmula 54; e
TJMT, N.U. 0006570-91.20
11.8.11.0015, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 04.10.
2022
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por

JOEL BATISTA MASSOCO

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da
Comarca de

Cláudia

(MT), nos
autos da ação civil pública nº
0000838-89.2016.8.11.0101
, ajuizada com o
propósito de
responsabilizar
o
réu
pela
destruição de
605 hectares de floresta
nativa
, situada
no bioma Amazôni
a
, sem
a devida
autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos formulados
na inicial
, condenando
Joel Batista
Massoco
ao pagamento de indenização por da
no moral coletivo, fixada em R$
50.000,00
(
cinquenta mil
reais), valor este a ser destinado ao Fundo
Estadual do Meio Ambiente
, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985.

O primeiro apelante, JOEL BATISTA MASSOCO, alega desproporcionalidade e excessiva onerosidade na quantia arbitrada para a indenização por dano m
oral coletivo. Argumenta que é

beneficiário da justiça gratuita
, circunstância que, segundo afirma, atesta sua condição financeira precária, justificando a revisão do valor com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em razão de sua atual situação econômica.

O apelado, em contrarrazões juntadas no Id. 204461813
, sustenta
o não provimento do recurso, reafirmando a adequação do valor fixado.

O segundo apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pela majoração da indenização, por considerá-la ínfima frente à extensão do dano causado e inábil para exercer, de maneira efetiva, as
funções pedagógica e compensatória inerentes a sanções dessa natureza. Adicionalmente, o
Parquet
requer que a incidência dos juros moratórios se dê a partir do evento danoso, em observância à Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, para que haja conformidade com o entendimento jurisprudencial.

O apelado, em contrarrazões juntadas no
Id. 225491694, também postula o não
provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, regularmente instada a se manifestar nos autos, manteve-se inerte dentro do prazo legal, conforme certificado no Id. 237250190.

É o relatório.

V O T O –
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara
,

O a
pelante,
JOEL BATISTA MASSOCO
,
sustenta hipossuficiência econômica, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

No tocante à
assistência judiciária gratuita
, o
art. 98, § 5º
,
do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...].

§

5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
.

Diante do exposto, os documentos que instruem os autos demonstram a incapacidade financeira do apelante para o recolhimento do preparo, corroborando a gratuidade concedida em primeira instância.

Assim, impõe-se o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal formulado pela parte apelante, JOEL BATISTA MASSOCO, com fundamento no art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, para assegurar a ampla defesa e o acesso efetivo ao duplo grau de jurisdição.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por
JOEL BATISTA MASSOCO
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Cláudia (MT), nos
autos da ação civil pública nº
0000838-89.2016.8.11.0101
, ajuizada com o propósito de responsabilizar o réu pela
destruição de
605 hectares de floresta
nativa
, situada no bioma Amazôni
a
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos formulados
na inicial
, condenando
Joel Batista
Massoco
ao pagamento de indenização por da
no moral coletivo, fixada em R$50.000,00
(
cinquenta mil
reais), valor este a ser destinado ao Fundo
Estadual do Meio Ambiente
, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985.

O apelante JOEL BATISTA MASSOCO
sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo é desproporcional e excessivamente oneroso. Aduz que é
beneficiário da justiça gratuita
, condição que, a seu ver, comprova sua precariedade financeira e justifica a revisão da quantia fixada, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente em face de sua atual situação econômica.

Por outro lado, o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pleiteia a majoração do valor da indenização, entendendo-o como ínfimo diante da extensão do dano causado e insuficiente para cumprir, de forma efetiva, as funções pedagógica e compensatória atribuídas a sanções dessa natureza. Além disso, o
Parquet
requer que a incidência dos juros moratórios se inicie a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, r
essalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a
consequente
apreciação da
s

pretensões recursais
.

A

presente controv
érsia centra-se em definir
:
(i)

se
o valor da indenização
,
fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
é proporcional e razoável, considerando a
s condições econômicas
do réu;
(
ii
)
se tal
valor deve ser majorado, em
razão
da extensão do dano ambiental e das finalidades pedagógica e compensatória da sanção; e
(
iii
)

se
os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso,
conforme orienta a
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

No
caso
em análise
,
conforme
a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
, a
s
conduta
s
ilícita
s
atribuídas a
JOEL BATISTA MASSOCO

re
v
e
l
am significativa
gravidade
e impacto negativo sobre
a coletividade, caracterizando a responsabilidade por da
no moral coletivo ambiental. Tais condutas foram constatadas por agentes de fiscalização do órgão ambiental federal (IBAMA
)
na propriedade
rural denominad
a

Fazenda Batista, situado no município de Cláudia (MT)
, e
incluem
:
(i)

destruição
,
a
corte raso,
de
605
hectares
de floresta nativa no bioma Amazôni
co
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente
; e
(
ii
)
destruição, mediante uso de fogo, de
164
,
98
hectares
de floresta nativa no bioma Amazônico,
também
sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A degradação ambiental perpetrada por JOEL BATISTA MASSOCO abrange, portanto, um total de
769,
98
hectares de floresta nativa no bioma Amazôni
a
, configurando g
rave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo
não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação
ambiental. A destruição de extensa
área de floresta nativa no bioma Amazônico afeta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, evidenciando a seriedade e a extensão dos danos causados. Esse contexto fundamenta e justifica a majoração do valor indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, adequando-o à gravidade do dano e reforçando as funções pedagógica e compensatória da sanção.

No que
tange
ao
quantum
indenizatório
fixado a título de dano moral, cumpre ressaltar que sua determinação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, competindo ao julgador estabelecer o valor de forma adequada às peculiaridades do caso concreto.

Para tanto, devem ser consideradas tanto as circunstâncias objetivas quanto as subjetivas, de modo que a indenização assegure o equilíbrio entre a gravidade do dano e a justa reparação, sem desconsiderar as condições econômicas das partes envolvidas. O valor arbitrado, portanto, deve ser razoável e proporcional à ofensa, funcionando também como medida pedagógica, inibindo a reiteração do ato ilícito.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais configura mera referência, servindo unicamente como mais um elemento a ser considerado pelo julgador na tarefa de fixação do montante da condenação
(STJ,
AgInt
no
AREsp

2.243.245/DF, R
el
.
Min
. Antô
nio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j
. 18.09.
2023
)
. Assim, cabe ao magistrado ponderar, de forma independente, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando o valor arbitrado às circunstâncias específicas do caso.

Diante deste contexto,
apresenta-se
perfeitamente
admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo
, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade
decorrente de critérios p
uramente subjetivos do julgador, conforme verificado no presente caso.
Tal metodologia compreende
:
(
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de
precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
(
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

O
c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n
º
0000247-95.2010.8.11.0018 (de minha relatoria); autos n
º
0001054-72.2016.8.11.0029, n
º
0001194-68.2017.8.11.0095 e n
º 0001233-65.2017.8.11.0095 (
Relª
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n
º 0008369-33.2015.8.11.0015, nº
0001211-07.2017.8.11.0095 e n
º
0000067-87.2015.8.11.0088 (
Rel
ª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n
º
0002269-51.2017.8.11.0093, n
º
1001709-29.2022.8.11.0025 e n
º
1001373-30.2019.8.11.0025 (
Rel
ª
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n
º
0002795-93.2010.8.11.0018, n
º
1002649-88.2021.8.11.0005 e n
º
0008000-11.2018.8.11.0055 (
Rel
ª
. Desa. Maria Erotides
Kneip
); autos n
º
1000666-53.2020.8.11.0049, n
º
0000277-52.2013.8.11.0107 e n
º
1000594-32.2021.8.11.0049 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n
º
0004434-95.2004.8.11.0006 (Rel. Des. M
ário Roberto
Kono
de Oliveira).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo
como valor

base a quantia de R$
1.858,92
(mil
oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos
) por hectare de área degradada
, que
corresponde a 10%
(dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Cláudia
-MT
, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, novembro de 2023”
(Disponível em: <
simet.incra.gov.br
>. Acesso em: 31/07/2024).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma
Amazôni
a
,
área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro
o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de
R$
2.416,59
(
dois mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e nove
centavos)
por hectare d
e
área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de área de
769,
98
hectares
,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
1.860.729,59
(
um milhão oitocentos e sessenta mil
setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove
centavos
)
,
a ser reduzido em 50%
em
atenção às
condições econômicas
de
JOEL BATISTA MASSOCO,
perfazendo o montante final de
R$
930.364,79
(novecentos e trinta mil
trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos
)
. Este valor
supera os parâmetros usualmente estabelecidos pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça para casos semelhantes, devido à vasta extensão da área degradada.

Cumpre destacar que a fixação do valor acima indicado não
fere
o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, mesmo diante da pretensão recursal de JOEL BATISTA MASSOCO, uma vez que a majoração da indenização por dano moral coletivo constitui pedido expresso no recurso interposto pelo
MPE-MT
, resguardando, assim, a plena observância dos postulados processuais.

Por fim, pretende o
MPE-MT
que a
incidência dos juros moratórios
se inicie a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Infere-
se da
sentença impugnada
que, sobre o valor da indenização por dano moral coletivo, deve
m
incidir
“juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE”
.

Com efeito, estabelece o art. 398 do Código Civil que nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o momento em que o praticou.

A propósito, a Súmula
54 do STJ preleciona:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Nesses termos, na responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora são contabilizados a partir do momento do evento danoso, de modo que seja compensado o prejuízo sofrido pela vítima desde o instante da ocorrência do ato ilícito, refletindo o entendimento de que o devedor se encontra em mora desde a prática do ato que resultou no dano.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DEVER INDENIZATÓRIO RECONHECIDO
. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL DO
S
JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ.

[...].

3. ‘
A conclusão do Tribunal
a quo
está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ’
(
AgInt
no
AREsp
1.419.627/MS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

4.
Agravo interno não provido.”

(STJ.
AgInt
no
REsp
1.990.643/PR,
R
el
.
Min
.
Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j
. 22.11.
2022).
[
g.n
.
]

Em igual sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de J
ustiça do Estado de Mato Grosso tem afirmado que
“
Os juros moratórios em caso de dano moral difuso devem incidir desde a data do evento danoso, por força da Súmula 54 do STJ.”
(
TJMT,
N.U. 0006570-91.20
11.8.11.0015, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 04.10.
2022).

Nesses termos, impõe-se a reforma da sentença impugnada para que
:
(i)
seja considerada a situação econômica do réu para a fixação do valor da indenização por dano moral coletivo;
(
ii
)
seja majorado o valor da indenização
, em virtude da vasta
extensão da área degradada
e da necessidade de justa reparação
,
assegurando que a sanção cumpra sua função pedagógica e inibidora
, evitando a reiteração do ato ilícito
; e
(
iii
)

os juros de mora incidam a partir d
o momento do evento danoso,
em observância à
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na data
da
constata
ção d
a degradação ambiental descrita na inicial
–
13 de fevereiro de 2012
, conforme registrado nos Autos de Infração
nºs
680896 e 680898 (Ids. 204462336, p. 144; e 204462336, p. 23)
.

Inaplicável o art
.
85, § 11,
do
CPC, por se tratar de recurso
s
oriundo
s
de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos recursos
e
:

1.

DEFIRO
o pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado pela parte apelante
JOEL BATISTA MASSOCO
, com amparo no art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil.

2.
DOU
PARCIAL

P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

JOEL BATISTA MASSOCO
,

exclusivamente
para considerar a sua atual condição econ
ômica n
a fixação do valor da indenização por dano moral cole
tivo.

3
.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença impugnada
e
majorar
o valor da indenização
por dano moral coletivo ambiental
para

R$
930.364,79 (novecentos e trinta mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos),
devidamente acrescido de correção
monetária
nos termos da sentença
e de
juros de mora
desde o evento danoso, conforme
Súmula
54 do STJ
, consubstanciado na data da
constatação da
degradação ambiental relatada na inicial
–

13 de fevereiro de
2012
, conforme registrado nos Autos de Infração
n
ºs
680896 e 680898 (Ids.
204462336, p.
144; e 204462336, p. 23).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024